Tribunal: TJPA
Processo: 0808250-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808250-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA CRISTINA DE SOUSA FERREIRA

AGRAVADO: ILMA ROSALIA FERREIRA, GILSILEY FERREIRA E FERREIRA, CLEYLSON FERREIRA FERREIRA, RITA DE CASSIA FERREIRA E FERREIRA, AMANDA POLYNI ALMEIDA FERREIRA, DANDARA TEODORA ALMEIDA FERREIRA

PROCURADOR: LYGIA AZEVEDO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ILMA ROSALIA FERREIRA e outros em face de acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ANA CRISTINA DE SOUSA FERREIRA, determinando sua reinclusão no polo ativo da ação de inventário na condição de inventariante até julgamento definitivo sobre o reconhecimento de união estável. Os embargantes alegam omissão, erro material e contradição, sustentando julgamento extra petita, ausência de intimação pessoal e impossibilidade jurídica de reconhecimento de união estável concomitante com casamento civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) Verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC;
(ii) Determinar se houve julgamento extra petita em razão de reinclusão da recorrente como inventariante;
(iii) Avaliar a existência de nulidade por ausência de intimação pessoal para apresentação de contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses expressas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inexistindo tais vícios, o recurso não se presta à rediscussão de matéria já decidida.

4.

Não há erro material ou contradição no acórdão embargado. O pedido de reintegração da recorrente na condição de inventariante foi expressamente formulado no recurso de Agravo de Instrumento, de forma que a decisão está dentro dos limites da lide, inexistindo julgamento extra petita.

5.

Também não se verifica omissão quanto à suposta ausência de intimação. A alegação deveria ter sido arguida oportunamente, sob pena de preclusão. Ademais, as intimações eletrônicas realizadas via sistema PJe são consideradas pessoais, nos termos do art. 5º, §§ 1º e 6º da Lei nº 11.419/2006, sendo desnecessária intimação por outros meios.

6.

A alegação de impossibilidade jurídica de reconhecimento de união estável concomitante com casamento civil não foi objeto do acórdão embargado, constituindo inovação recursal e matéria estranha aos embargos de declaração, razão pela qual não pode ser conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A decisão que acolhe pedido expresso contido nas razões recursais não configura julgamento extra petita.

3.

As intimações eletrônicas realizadas via sistema PJe têm validade de intimação pessoal, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

4.

Alegações não constantes do acórdão embargado configuram inovação recursal e não podem ser apreciadas em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.12.2020; TJPA, ApCiv nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel.ª Des.ª Luana Santalices, j. 28.05.2024.

RELATÓRIO

1.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

ILMA ROSALIA FERREIRA e outros
, em face do Acórdão ID. 27651688, por meio do qual, foi dado provimento ao recurso da Sra. ANA CRISTINA DE SOUSA FERREIRA, determinando a sua reinclusão, na condição de inventariante, nos autos da ação de inventário de n° 0825113-91.2021.8.14.0301, senão vejamos dispositivo da sentença:

“(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão de primeiro grau e determinar a reinclusão de ANA CRISTINA DE SOUSA FERREIRA no polo ativo da ação de inventário n.º 0825113-91.2021.8.14.0301, na condição de inventariante, até julgamento definitivo da questão relativa ao reconhecimento da união estável, tudo na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

É como voto.

(...)”

Os embargantes opuseram Embargos de declaração ID 27861620, no qual
pontuam a existência de erro material e contradição no v. acórdão, alegando que os referidos vícios consistem em apreciação realizada além dos limites pleiteados na demanda, constituindo decisão diversa e julgamento
extra petita
.

Argumenta ainda quanto a omissão existente na intimação para contrarrazoar, em vista de que não foi oportunizado prazo para exercer o contraditório e ampla defesa- de modo em que há nulidade no julgamento.

Por fim, alega quanto a impossibilidade de cabimento de reconhecimento da união estável em concomitância com o casamento civil, consoante preleciona o princípio da monogamia.

Foram apresentadas contrarrazões conforme o ID. 28196874.

É o Relatório.

VOTO

2. VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes recursos e passo a proferir o voto.

2.1. MÉRITO

Das alegações acerca da existência de omissão e erro material, observa-se que inexistem os vícios apontados
que ensejem a reforma da decisão, de forma em que é notória a pretensão dos embargantes em rediscutir a matéria superada pelo julgamento monocrático e colegiado.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art.
1.022
do
Código de Processo Civil
, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art.
489
,
§ 1º
, do
CPC
.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, não se verifica nenhuma dessas hipóteses no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, concluindo pela reinclusão de ANA CRISTINA DE SOUSA FERREIRA no polo ativo da ação de inventário, na condição de inventariante.

Ressalta-se, por oportuno, que o erro material e a contradição alegadas como configuradoras do julgamento
extra petita-
não se atestam nos autos, isso porque, no julgamento colegiado foi enfrentada a matéria constante na demanda.

Pois bem, destaque-se que as razões recursais são claras no sentido de vindicar o pedido de retorno à condição de inventariante, consoante se verifica na peça de ingresso nestes autos, destacando-se a existência de pedido expresso e claro no corpo das razões recursais, consoante se verifica em trecho a seguir transcrito: (Grifei)

23.
Nobres Julgadores, em decorrência dos vícios insanáveis em que se repousou a r. decisão interlocutória proferida pela Juízo da 7ª Vara Cível da Capital paraense a reforma da r. decisão
é medida que se impõe para determinar que a Agravante permaneça no processo até que se defina por decisão mérito transitada em julgada sobre a união estável havido entre ela e o inventariado, pois foram anexadas provas incontestes que comprovam essa relação, bem como restabelecê-la à condição de inventariante
.

Pelo exposto, não há a presença de julgamento além do que foi pedido, já que a decisão é correlata com o objeto petitório da demanda, inexistindo os vícios alegados, posto que o julgado adotado não decide tema estranho e dissociado ao pedido da demanda em questão.

Além disso, não verifico a existência de omissão em relação a ausência de intimação pessoal para contrarrazoar a medida liminar deferida nestes autos, isso porque, a matéria suscitada em sede de recurso de Agravo Interno (ID. 22309491) sequer enfrenta esse argumento, operando-se a preclusão temporal para impugnar a nulidade de intimação pessoal. Ademais, imprescindível destacar, conforme o art.
5º
da Lei n.
11.419
/2006, que as intimações processuais eletrônicas são efetuadas diretamente por meio do portal específico para aqueles que se cadastram nos termos do art.
2º
desta Lei, dispensando a publicação em diário oficial, inclusive eletrônico. Este dispositivo legal visa a agilizar e tornar mais eficiente a comunicação dos atos processuais.

Ademais, o § 6º do mesmo artigo assegura que as intimações realizadas eletronicamente, incluindo as da Fazenda Pública,
são consideradas pessoais para todos os efeitos legais
. Isso implica que a parte ou seu advogado, uma vez cadastrados no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), recebem as intimações de forma direta e com plena validade jurídica.

Portanto, não persiste a ilegalidade na intimação alegada.

No que concerne ao argumento de
impossibilidade do cabimento de reconhecimento da união estável em concomitância com o casamento civil, essa matéria não foi objeto de decisão colegiada, razão pela qual, os embargantes inovam a respeito de matéria não decidida no acórdão impugnado.

Por todo o exposto, não há qualquer ponto contraditório, omisso ou eivado de erro material na decisão. Pelo contrário, o julgamento colegiado observou com atenção a matéria impugnada, razão pela qual, evidente que não houve julgamento
extra petita
ou cerceamento do direito de defesa.

Nada a reformar.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/08/2025